Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. COMPROVADO. LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVIDO1 – Responsabilidade civil. Descumprimento de contrato. Dano material. Liquidação. A autora celebrou, com instituição financeira, contrato de alienação fiduciária em garantia para aquisição de veículo automotor em benefício do réu, assumindo este o pagamento das prestações. O descumprimento da obrigação ensejou a resolução do contrato de alienação fiduciária em garantia e consequente busca e apreensão do bem pelo credor fiduciário, na forma da legislação especial. O réu deu causa à perda do bem para o credor fiduciário e negativação do nome da autora, portanto deve responder pelos danos materiais, conforme consignado na sentença recorrida. A responsabilidade do réu se limita ao valor que a autora tiver pago perante o credor fiduciário, o que depende e apuração. Nos autos da busca e apreensão há notícia de acordo entre a autora e o credor fiduciário para quitação do saldo devedor e transferência de propriedade do bem em benefício da autora, portanto necessária a liquidação do julgado por artigo, a fim de apurar o valor efetivamente pago pela autora ao credor fiduciário para o cálculo do dano material devido.2 – Dano moral. Devido. A inscrição indevida da autora em cadastro de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de dano (in re ipsa). (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). Comprovada a inscrição indevida da autora no cadastro de proteção ao crédito, em razão da desídia do réu em honrar com as obrigações assumidas, a indenização por dano moral é medida que se impõe.3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.